Tribunal: TJMT
Processo: 1043984-76.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043984-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO VICTOR VIEIRA - CPF: 067.694.576-79 (EMBARGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
,

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois é indevida a condenação no pagamento de indenização por dano material. Defende a possibilidade de reconhecimento da restituição de valores realizada na via administrativa.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não se verifica no v. acórdão nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria analisada,
verbis
:

“Tratando-se de responsabilidade civil, para ser reconhecido o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, como prevê o art. 927 do CC, essencial a presença dos seguintes requisitos: o dano, o nexo de causalidade e a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência do agente de acordo com o art. 186 do Código Civil.

No caso em apreço, restou evidenciado que o usuário/apelado é gestor de marketing de empresas anunciantes e possui uma conta na plataforma “Facebook Ads”. Além disso, é incontroverso que o apelado teve a sua conta invadida por
hacker
, e após perder o acesso, procurou solucionar o problema junto à apelante, contudo, não obteve êxito, ficando impossibilitado de criar seus anúncios nas redes sociais e, consequentemente, atender seus clientes.

Assim, além de ter sua conta invadida por terceiros, o que evidencia a falha no sistema de segurança da apelante, ainda houve demora excessiva no restabelecimento do serviço, mormente considerando a necessidade de ajuizamento da presente demanda.

É de bom alvitre destacar que a conta foi invadida em 12.09.2021, sendo a ação ajuizada em 08.12.2021, e a liminar deferida em 18.01.2022, para determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados, no prazo de 05 (cinco) dias, contudo, consta nos autos manifestação do autor (id. 164217743), informando que até 18.04.2022, o serviço não havia sido restabelecido.

Destarte, não se desconhece a possibilidade da apelante realizar o bloqueio temporário das contas por questão de segurança, mormente considerando as responsabilidades impostas pela Lei n. 12.965/14, que dispõe sobre princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

Entretanto, tais regramentos não podem ser utilizados para legitimar ações por parte da empresa, sem o devido apontamento das infrações alegadamente cometidas, pois conforme se infere dos autos, a apelante não aponta uma única ação por parte do apelado, que tenha ensejado o bloqueio das contas de anúncio.

Desse modo, a ausência de indicação dos reais motivos que levaram à restrição da página pessoal do autor, vinculada a outras 21 (vinte e uma) comerciais, sugere a inexistência de qualquer infração cometida pelo apelado e, consequentemente, o cometimento de ato ilícito pela ré/apelante.

Nesse passo, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar, verbis:

“No presente caso, restou evidenciado que, de fato, houve a invasão das contas de anúncio do Autor, ficando ele impossibilitado de realizar qualquer movimentação e tendo que aguardar a resolução por parte da equipe de suporte técnico por vários dias e com diversos chamados abertos.

O Requerido, na qualidade de prestador de serviços pela internet, e administrador de rede social, possui a responsabilidade de resguardar a privacidade e o sigilo dos dados dos seus usuários, sendo responsável pelo ataque de terceiros aos perfis da rede, que provoquem acesso indevido a estes.

Não há nos autos comprovação de que o autor tenha feito contratações no valor do montante cobrado pelo Requerido, no importe de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), até porque restou comprovado que os débitos foram gerados após a invasão das contas de anúncio (12/09/2021 às 03h40min), estando evidenciada a abusividade dessa cobrança.

Importante destacar, de outro lado, que o autor implementou condutas voltadas ao afastamento das falhas constatadas, buscando insistentemente e sem êxito o auxílio dos canais de comunicação disponibilizados pela administradora da plataforma.

Tais elementos revelam o resultado infrutífero de seu clamor e, igualmente,
a deliberada inércia da ré ao cumprimento das obrigações contratuais inerentes ao dever de conferir célere e adequada solução ao problema técnico identificado na conta eletrônica.

No caso em vértice, para afastar a responsabilidade objetiva que emerge do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, competia à empresa a demonstração inequívoca de que não deu causa à falha na prestação do serviço.

A simples atribuição de culpa ao usuário, sem lastro probatório algum no sentido de que a ele deve ser imputado lapso na utilização do serviço, não tem aptidão para o afastamento da responsabilidade do provedor.

Nesse trilhar de ideias,
patente o dever do Réu – FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA – em zelar pela prestação segura do serviço
, e, nesse viés, faz-se necessário trazermos à baila importantes julgados que se coadunam com o pensamento trilhado; a saber:

(...)

Nesse sentido, é de se destacar que a utilização das redes sociais, hodiernamente, ultrapassa aquele pensamento inicial quando de seu surgimento, que se restringia, basicamente, à manutenção de contatos de amizade. Hoje, mais do que nunca,
se pensarmos o grave contexto sanitário e as adaptações percebidas na sociedade como um todo, aquelas (redes sociais) passaram a ser importante instrumento de trabalho e manutenção de carteira de clientes, sem olvidar que o conteúdo postado, fora desse contexto econômico, guarda consigo histórico de dados pessoais (fotos, vídeos, textos etc), o que reporta à intimidade do usuário propriamente dita.

Por conseguinte,
a tese de que houve caso fortuito ou força maior não pode ser acolhida, o que mantém a higidez do nexo de causalidade e o dever de indenizar
.

Por seu turno, restou comprovado o prejuízo material sofrido no ID. 72170366, devendo o Autor ser ressarcido no montante de
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
.

Outrossim, não é demais salientar que o Réu não logrou trazer aos autos qualquer elemento que afaste a higidez da prova referente ao valor do prejuízo material declarado.

Nos termos do estatuído no artigo 186 do novo Código Civil, estando presentes a antijuricidade da conduta do agente, o dano à pessoa ou coisa da vítima e a relação de causalidade entre uma e outra, resta configurada a responsabilidade civil, a qual impõe ao causador dos prejuízos a sua reparação.

No caso em análise, verifico que
o Autor sofreu dano decorrente da falha na prestação de serviços da empresa Requerida
.” (id. 164217753)

Visto isso,
existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos material e moral.

No tocante ao dano material, verifico que a parte autora instruiu a inicial com o comprovante da transação realizada no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), da sua carteira digital, após a invasão da conta por terceiros (id. 164217681), documento esse não impugnado pelo réu/apelante, o que impõe a necessidade de reparação material, razão pela qual mantenho a r. sentença também neste ponto
.”
(id. 176033677 – grifei e negritei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente a inexistência de omissão na espécie, pois, conforme fundamentado, no tocante ao dano material, restou comprovado que os débitos, no total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), foram gerados após a invasão das contas de anúncio, impondo a necessidade de reparação material.

Ademais, não há que se falar em reconhecimento da restituição de valores realizada na via administrativa, ante a ausência de qualquer prova nesse sentido, o que não impede a sua demonstração em eventual cumprimento de sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023